Tribunal: TJPA
Processo: 0811509-93.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811509-93.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO AUGUSTO COSTA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS,
COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RAZÃO DA NULIDADE DE PROVAS COLHIDAS DE FORMA ILEGAL – DESCABIMENTO – ORDEM DENEGADA.

1.

“O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP.

(AgRg no RHC 123.419/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 13/10/2021)”.

2.

Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação.

3.

"As condições para o exercício da ação têm natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito. Na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada". (HC 543.683/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021”.

4.

É no exercício do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que o acusado poderá desincumbir-se da responsabilidade penal que lhe é atribuída.

5.

Ordem e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Marcelo Liendro da Silva Amaral, Wander Cleydson Miranda Menezes e Mayco da Costa Souza, em favor do nacional ANTONIO AUGUSTO COSTA LIMA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente responde ao processo crime de nº 0010761-47.2019.8.14.0006, em razão de suposto cometimento de delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, fato acorrido no dia 19/09/2019.

Alegam que houve invasão de residência por policiais militares, fato reconhecido em audiência de custódia pelo juízo, que relaxou a prisão e reconheceu a ilegalidade das provas colhidas que considerou imprestáveis para qualquer fim.

Sustenta que mesmo reconhecendo que as provas não são licitas, o juízo recebeu a denúncia, sem provas novas, em decisão que colide com a anterior que reconheceu a invasão de residência e ilegalidade das provas colhidas.

Por fim, requerem a concessão da medida liminar para trancar a ação penal, com garantia definitiva à liberdade do paciente, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos, com manifestação de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na Id 6797961 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 6851451, constando manifestação do Ministério Público na Id 6892810 pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado em favor do nacional ANTONIO AUGUSTO COSTA LIMA, acusado do
suposto cometimento de delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, em que se alega que a decisão que recebeu a denúncia é genérica em razão de ausência de justa causa por nulidade das provas que sustentam a exordial acusatória.

Alegam os impetrantes que
a denúncia formulada pelo Ministério Público e recebida pelo juízo, encontra-se objurgada em provas consideradas nulas, inexistindo, portanto, ausência de justa causa para a continuidade da persecução penal.

Desde logo, ressalta-se que o inquérito policial e a denúncia são peças informativas formuladas em levantamentos preliminares e, por vezes, não conclusivos, cabendo ao juízo, a quem se destina a análise das provas, valorar o seu conteúdo, e, neste sentido:
“Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018).

Embora o juízo tenha reconhecido como ilegal a ação policial, face a suposta invasão à residência do acusado/paciente, e considerado nulas as provas lá colhidas, não se pode ignorar a atividade ilícita imputado ao paciente e a existência de outros elementos probantes que sustentem a denúncia formulada, o que não compromete seu recebimento, eis que: "As condições para o exercício da ação têm natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito. Na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada". (HC 543.683/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021).

Concernente aos argumentos que se voltam contra a denúncia formulada pelo Ministério Público, Id 6852232, vê-se que ela se encontra em conformidade com os requisitos exigidos pelos arts. 41, do CPP, e 5º, LV, da CF/1988, com exposição dos fatos, o que afasta, portanto, qualquer alegação de ausência de justa causa ou inépcia, possibilitando a defesa o exercício regular da ampla defesa e contraditório em seu enfrentamento através dos meios legais.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PANATENAICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATIPICIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUSTA CAUSA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP.

2. Nos crimes de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa.

3. De outra parte, o julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus.

4. Ressalte-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em que o ora recorrente reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 123.419/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 13/10/2021)”.

Pelo exposto, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 24/11/2021